Tribunal: TJDFT
Processo: 0757327-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0757327-70.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA TERESA DE ARAUJO DOS SANTOS DESPACHO Por ora, nada há a prover quanto a petição de ID 69030889. O objeto dos presentes autos encontra-se afetado pela tema da ADPF no 615. Logo, o processo deve permanecer suspenso até o julgamento definitivo da arguição, conforme já determinado (ID 45987500). Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito